Tribunal: TJMT
Processo: 1003825-09.2020.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003825-09.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VAGNER VICENTE DA SILVA - CPF: 913.718.801-15 (RECORRENTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SOLICITAÇÃO DE COBERTURA – COBERTURA EXCLUÍDA PARA CONDUTORES DE 18 A 25 ANOS – COMPROVAÇÃO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – REVELIA DA PROMOVIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – REVELIA NÃO INDUZ A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - COBERTURA EXCLUÍDA EM RAZÃO DA FAIXA ETÁRIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO NO MOMENTO DO ACIDENTE – CLÁUSULA EXCLUDENTE DE COBERTURA – CONTRATO FAZ LEI ENTRE PARTES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

A revelia, por si só, não induz a procedência da demanda quando não comprovado qualquer ato ilícito praticado pela promovida.

Em sendo fato incontroverso que o condutor do veículo no momento do acidente possuía 25 anos e que há cláusula que exclui a cobertura no presente caso, inexiste ato ilícito praticado pela seguradora que indefere pedido de cobertura embasada em regra contratual, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ante a existência de previsão contratual de exclusão de cobertura em caso de sinistros ocorridos com condutores de 18 a 25 anos, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido, resolvendo o mérito da ação, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte promovida a pagar custas e despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995.

A parte promovente, nas razões recursais, alegou que a sentença merece reforma, pois invocou a tutela jurisdicional na tentativa de reverter a negativa, pois inexistiu qualquer má-fé do mesmo, haja vista que entendia que somente não poderia dirigir o veículo segurado, pessoa residentes ou que convivia com o segurado, porém, jamais imaginou que condutores esporádicos e eventuais, com idade entre 18 e 25 anos, se encaixariam na mesma regra.

Alegou em razão da revelia deve o juiz reconhecer como verdadeiros os fatos narrados pelo Recorrente, na petição inicial, sendo que à falta de contrariedade àqueles, não haverá necessidade da produção de quaisquer provas, pois são verossímeis, e estão juridicamente qualificadas pelo Recorrente.

Afirmou que conquanto efetivamente conste a exclusão de cobertura para condutores entre 18 e 25 anos, deve-se ponderar a ausência de prova da má-fé do segurado e da não habitualidade da condução do veículo pelo filho e que o uso do veículo no momento do sinistro foi atípico, não sendo suficiente para a descaracterização do contrato de seguro.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Primeiramente, esclareço que a revelia, por si só, não induz a procedência da demanda quando não comprovado qualquer ato ilícito praticado pela promovida.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, posto que a própria parte Recorrente confessa que, de fato há exclusão de cobertura do seguro quando, no momento do evento (sinistro), o condutor do veículo esteja na faixa etária dos 18 aos 25 anos e não tenha sido indicada a extensão da cobertura para condutores jovens.

Em que pese as alegações do recorrente que “entendeu” que somente não poderia dirigir o veículo segurado, pessoas residentes ou que com ele conviviam e que jamais imaginou que condutores esporádicos e eventuais, com idade entre 18 e 25 anos, se encaixariam na mesma regra, verifico que as regras contratuais são claras, não havendo como alegar desconhecimento.

Restou incontroverso que quando ocorreu o fatídico acidente, quem estava conduzindo o veículo segurado era o filho (Ronan Wagner Seger Silva) do titular do seguro, que possuía 25 anos de idade à época, faixa etária expressamente excluída da cobertura securitária

Ademais, restou comprovado nos autos que o recorrente quando foi contratar o seguro respondeu a um questionário de avaliação de risco, onde deixou de forma expressa, não ter interesse em estender a contratação do seguro para condutores de faixa etária de 18 a 25 anos.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Dessa forma, inexiste ato ilícito praticado pela seguradora que indefere pedido de cobertura embasada nas regras contratuais entabuladas entre as partes, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021